Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710708-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ANA MARIA GONÇALVES; CARLOS MATEUS GONÇALVES e MARIA HELENA GONÇALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA MARIA GONÇALVES; CARLOS MATEUS GONÇALVES e MARIA HELENA GONÇALVES contra a decisão de ID 182120344, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0751584-90.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis de Sacramento/MG, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória de sentença iniciado por ANA MARIA GONCALVES, CARLOS MATEUS GONCALVES, MARIA HELENA GONCALVES contra o BANCO DO BRASIL S.A., em razão do julgamento da ACP 94-008514-1, da 3a Vara da Seção Judiciária de Brasília, pendente de julgamento final no Recurso Especial. O feito foi originariamente distribuído à 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberaba-MG, haja vista que a União foi incluída no pólo passivo da demanda. Através da decisão de id. 182113886, a 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberaba-MG excluiu a União do pólo passivo e, declarando a incompetência da Justiça Federal, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Brasília/DF. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Da leitura da inicial, verifica-se que os autores são domiciliados em Sacramento/MG e Franca/SP. Justificam o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF em virtude de o requerido ter sede nesta Capital. Não obstante, nos termos do artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, a competência, no presente caso, é do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a cédula de crédito objeto do feito : Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; [...] Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em Sacramento/MG (id. 182095935). Desta feita, este é o foro competente para análise da demanda. Importante frisar que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo, motivo pelo qual inaplicável o CDC na presente demanda. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer dessas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CC, que assim dispõe: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: (...) §1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Assim, a escolha de Brasília/DF para fins de ajuizamento de todas as Liquidações de Sentença propostas contra o Banco do Brasil, pelo motivo de aqui se encontrar sua sede, se mostra dessarrazoada. [...] Destaque-se trecho do voto proferido pelo e, Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO no bojo do acórdão n. 1616330 deste Tribunal: (...) Neste contexto, a Liquidação Individual de Sentença Coletiva rege-se pelas regras da competência territorial, consoante o Princípio da Perpetuatio Jurisdicionis, concretizado no artigo 43 do Código de Processo Civil. Ocorre que – à exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - a escolha do local para propositura da ação não deve ser feita ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. Ainda que, no caso, a eleição do foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, ela deve ocorrer dentro dos limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Diante disso, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão pela qual tal afirmativa se sustenta, reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas a fim de garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional. A propósito, colaciono tendências doutrinárias nesse sentido expressas pelas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem “o entendimento proibitivo quanto ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa do juízo, apesar de sumulado, passou a ser sistematicamente flexibilizado por nossos Tribunais (...)”(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 10a edição, Editora JusPodivm, 2018). Destaque-se, ainda, trecho da Nota Técnica 8/2022, expedida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, na qual se afirma ser "indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais.” Alerta a Nota, ainda, que “entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa ‘escolha’ aleatória de certos autores.” Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Sacramento/MG. Aguarde-se o prazo de 15 dias. Após, remeta-se. (ID 182120344 dos autos de origem). Nas razões recursais, os agravantes sustentam que estão devidamente demonstrados os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no declínio dos autos à comarca de domicílio dos ora agravantes. Pontua que o Juízo de 1o Grau declinou da competência ao domicílio dos autores, ao argumento de esse deveria se o critério a ser seguido em relação ao local competente para julgar o feito. Destaca que, em que pese a manifestação do magistrado, conforme declinado na exordial, a relação creditícia em análise deu-se exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, a agravante elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 275 do Código Civil. Assevera que em caso de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, o local da sede do réu atrairia a competência territorial para julgamento. Ressalta que este Egrégio Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial quando em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido, de forma que quando figurar no polo ativo, seria caso de relativizar a competência territorial de seu domicílio. Argumenta que: Em consonância com o referido precedente há ainda a disposição da Súmula no 23 desta Egrégia Corte, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Tem-se que não há que se falar declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal, conforme já narrado acima. [...] Informa que, pelos motivos expostos, fica clara a competência deste juízo para processamento do cumprimento de sentença de origem. Colaciona julgados amparando as teses defendidas e destaca que não há que se falar em incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar a demanda. Ao final, requer o recebimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para que os autos de origem não sejam encaminhados ao Juízo declinado até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o provimento do recurso, confirmando a liminar e determinando o regular processamento do feito no juízo de origem. Preparo regular (ID 57031266). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente em evitar a remessa do feito originário à Comarca de Sacramento/MG, em vista da declinação de competência operada pelo Juízo de origem. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume a redação do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por ser competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Ocorre que, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem prevalecido que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais. Para robustecer a tese ora defendida, confira-se trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Tibeiro, proferido no dia 10/11/2022 nos autos do Agravo Interno Cível n. 0727140-30.2022.8.07.0000: [...] 20. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 21. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 22. Em 21 de outubro de 2022 o eminente apresentou aversão (sic) Desembargador Álvaro Ciarlini definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentadas por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. Os temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. I II do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deve ria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. [...] Acerca da Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, mencionada no voto supracitado, reputo pertinente transcrever o seguinte trecho: [...] A par do aduzido, tem-se que a competência territorial nas ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas não é concorrente, mas subsidiária. Destarte, não há que se falar na livre escolha de foro em razão do local da sede da pessoa jurídica, conforme foi demonstrado. Com espeque nas considerações vertidas em linhas anteriores, tem-se por juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais. Entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa “escolha” aleatória de certos autores. Além disso, a falta de disponibilização de recursos humanos e materiais em razão do tratamento de demandas que não seriam de competência do TJDFT prejudicará o cumprimento de metas, inclusive as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. [...] (Grifou-se). A eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça tem se posicionado, majoritariamente, no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva que visa a instruir posterior cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, distribuição aleatória e abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Barracão/PR, o negócio jurídico foi celebrado em Dionísio Cerqueira/SC e o escritório profissional dos advogados do autor também está situado em Dionísio Cerqueira/SC. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de distribuição aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1745740, 07266533120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em uma consulta aos autos de origem, observei que os 2 (dois) primeiros agravantes (Ana e Carlos), apesar de residirem na cidade de Sacramento, no Estado de Minas Gerais, e a terceira agravante (Maria Helena), residir na cidade de Franca, no Estado de São Paulo; ajuizaram, no Distrito Federal, ação com vistas à liquidação provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 – na qual o agravado, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados à devolução da diferença de índices de correção monetária cobrados indevidamente em operações relativas a Cédula de Crédito Rural. Consta descrito que o objetivo da demanda de origem é obrigar o ora agravado a apresentar, em juízo, os números das operações, os extratos microfilmados originais do sistema SLIP/XER, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário; tudo em relação às Cédulas de Crédito Rural números 88/00204-7; 88/00205-5 e 87/00482-8 (Pág. 9 do ID origem 182092395), vinculadas à agência do Banco recorrido na Comarca de Sacramento/MG, conforme documento de ID origem 182095935. Os agravantes, no entanto, não se desincumbiram de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual se revela, portanto, arbitrária. Importante destacar que o Enunciado da Súmula 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Soma-se a esses argumentos o fato de não serem aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois as Cédulas de Crédito Rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Para corroborar esse posicionamento, confira-se a ementa do seguinte julgado do col. STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. [...] 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator